Tribunal: TJDFT
Processo: 0006204-26.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006204-26.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ZENILDA AMARAL MEDEIROS, NUBIA MARIA CHAGAS, ALESSANDRA VENANCIO DE SOUZA, REGINA DE FATIMA PASSOS DE CAMPOS, MARIA DE FATIMA MARINHO BANDEIRA, CUSTODIANA PEREIRA DA CRUZ, ALESSANDRA SALES SILVA, MARCIA MARIANO RODRIGUES, CARMEN ALAIDE OLIVEIRA SANTANA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Inexiste o erro material na decisão ID 10992586, apontado na petição ID 19178025, pois, de fato, a credora CARMEN ALAIDE OLIVEIRA SANTANA recebeu parcela superpreferencial, conforme alvará de fl. 238 - ID 8164047 (documento anexo). INDEFIRO o requerimento ID 19178025. Aguarde-se o cumprimento da decisão ID 19175569. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios